Tribunal: TJMT
Processo: 1019972-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019972-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), PAMELA GARLET - CPF: 055.523.951-90 (AGRAVADO), GIOVANI PORCIONATO DO ESPIRITO SANTO - CPF: 081.092.459-51 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DECISÃO QUE INDEFERIU ARRESTO CAUTELAR. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NA MODALIDADE DE ARRESTO CAUTELAR (ART. 300/
301
DO
CPC
). AUSÊNCIA DE
PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - No caso específico da cautelar de arresto, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que o devedor se ausenta ou tenta ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

III - Não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

IV – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 1019972-19.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

AGRAVADOS: PAMELA GARLET e Outros.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1004306-71.2023.8.11.0045, manejada em face de
PAMELA GARLET e Outros
, indeferiu o pedido de realização de arresto executivo de bens dos executados (Id. 160835592).

Sustenta o agravante que, diante da inexistência de bens imóveis, livres e desimpedidos de propriedade dos executados, bem como a comprovação de que eles estão se desfazendo facilmente de seu patrimônio, torna-se necessário o arresto cautelar do bem móvel, “
Fiat Strada JD WK CC, Placa FVS6F56, ano/modelo: 2016/2017”
, uma vez que a alienação deste bem a terceiros, pode levar os devedores a insolvência.

Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a medida cautelar de arresto do veiculo pertencente ao agravado. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para fins de reforma da decisão proferida e, consequentemente, seja determinada o arresto pleiteado (Id. 227961686).

Preparo recursal tempestivo e adequado (Id. 227981679).

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (Id. 228496154).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 229190676).

Sem contrarrazões (Id. 236353175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 1004306-71.2023.8.11.0045, manejada em face de
PAMELA GARLET e Outros
, indeferiu o pedido de realização de arresto executivo dos bens dos executados.

A controvérsia recursal demanda a análise da decisão que indeferiu o pedido de realização de arresto executivo de bens dos executados.

De proêmio, importante destacar que a lei processual, impõe a prévia citação do executado como regra (CPC, art. 829).

Observa-se que, até a data que fora interposto o presente recurso, (24/07/2024 – Id. 227991686), ainda não havia ocorrido à citação dos executados no feito.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do CPC, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade concreta deve ser vista com cautela e prudência pelo julgador, mormente em face da ausência de provas cabais que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa jurídica, estranha à lide, ao fundamento de que o sócio da executada também é sócio desta. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou dilapide e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo o mesmo comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. (TJMG - RAI 1.0000.23.203218-5/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14a Câmara Cível, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)”.

Na hipótese dos autos, o argumentado não indica situação concreta de enquadramento nos requisitos da probabilidade do direito alegado, e do dano de difícil e incerta reparação ao resultado útil do processo, uma vez que o temor decorrente da possibilidade de insucesso na execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não em meras suposições, de modo que não se verifica, por ora, indícios de que os devedores possam dilapidar patrimônio ou escusar-se ao pagamento de eventual obrigação, por ato volitivo, com inegável propósito de frustrar ação ou execução, revelando-se prematuro o pedido de arresto cautelar neste momento processual.

No caso específico, a probabilidade do direito será identificada quando houver prova literal da dívida líquida e certa, e o perigo de dano, quando comprovado que os devedores se ausentam ou tentam ausentar-se furtivamente do pagamento da obrigação ou caia em insolvência.

Na hipótese, não se vislumbra nos autos, que os agravados estariam deliberadamente ocultando ou alienando seu patrimônio. Por outro lado, a mora dos devedores não caracteriza, por si só, o
periculum in mora
exigido para o deferimento da constrição.

Com efeito, o inadimplemento é fato previsível no âmbito das operações de crédito e integra a álea normal dessa espécie de negócio jurídico. Logo, a sua ocorrência não pode ser considerada excepcional para o fim de configurar o
periculum in mora
.

Assim, conforme registrado desde a apreciação liminar do presente recurso, conclui-se que a simples alegação por parte do agravante de que os devedores estão na iminência de vender o “seu único bem móvel”, não é suficiente para que, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre bens dos executados, ao menos antes do devido contraditório.

Aliado a isso, não há provas precisas de que os agravados estejam dilapidando bens e patrimônio de forma fraudulenta a fim de se esquivar de futura cobrança. Em outros termos, não é a simples alegação de inadimplência dos devedores que autoriza o uso de medidas constritivas, sendo necessário, como cediço, outros requisitos, os quais, por sua vez, não foram verificados.

Ademais, eventual alienação ou oneração de bens poderá ser revertida pelos institutos da fraude à execução ou o da fraude contra credores, de modo que não se antevê também, por essa razão o requisito da urgência.

Em situações assim, recomenda-se o indeferimento de medidas constritivas em face dos devedores.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de arresto dos direitos creditórios cedidos fiduciariamente pelos executados. Prematuro será o deferimento do pedido de arresto, sem a citação dos executados nos autos, uma vez que não há plausibilidade ou verossimilhança na simples alusão de que a insolvência por eles enfrentada já caracterizaria os requisitos para concessão da medida pleiteada, porquanto o temor decorrente da possibilidade de insucesso em eventual execução deverá ser baseado em fatos concretos, e não baseado em meras suposições. Exegese do art. 830 do NCPC. Precedentes do C. STJ e desta Corte de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP. Agravo Instrumento 2023783-26.2019.8.26.0000; Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível, 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019)”.

Anote-se, por fim, que o arresto pretendido não se confunde com o arresto executivo, cujo deferimento, por ora, também se mostra incabível, uma vez que sequer houve a tentativa de citação dos agravados, requisito essencial para a pretendida constrição, nos termos do artigo
830
do CPC e entendimentos do E. TJSP:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que inadmitiu o arresto executivo. Tentativa de citação infrutífera por não localizados os executados no endereço por eles declinado no título executivo
. Arresto executivo de bens e ativos financeiros dos devedores. Admissibilidade, a teor do disposto no art.
830
do
CPC
. Precedentes do STJ. Assim, cabível o arresto executivo com bloqueio do valor exequendo, de veículo e dos imóveis indicados, sob conta e risco do credor. Recurso provido para este fim. (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, RAI 2117999-03.2024.8.26.0000, Des. Mendes Pereira, j. em 26/07/2024)”.

Neste contexto, se não preenchidos os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência de arresto cautelar (art.
301
do
CPC
), é medida de rigor o seu indeferimento e, d
iante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024